Tribunal: STF
Processo: Rcl 49589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Glauber de Melo Von Liebig Alves Arruda em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazendo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que, reformando a sentença, julgou improcedente o pedido de nomeação do reclamante, candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, para o preenchimento de vaga no quadro de pessoal do próprio TJ/AM, no cargo de Analista Judiciário - Área Direito (Autos nº 0639331-56.2017.8.04.0001).



    2.  O reclamante alega violação aos arts. 5º, caput, XXXIV; 37, caput, II e IV, da Constituição Federal, além de afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica. Afirma que foi aprovado na 73ª posição, tendo sido nomeado o candidato da posição 63ª. Defende que, somando-se aos 50 empregados temporários ocupantes da função de analista judiciário no momento da propositura da ação de origem, “superaria e muito a posição do demandante, emergindo assim o seu direito à nomeação”. Alega, ademais, que houve violação ao item 3 da decisão proferida no RE 837.311 (Tema 784 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, pelo qual exsurge o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 



    3. Requer , assim, que a “reclamação seja julgada procedente a fim de sustar a decisão rechaçada, determinando a nomeação do candidato GLAUBER DE MELO VON LIEBIG ALVES ARRUDA no cargo de analista judiciário – direito. Pede, ainda, a benesse da gratuidade de justiça.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. O reclamante alega violação ao item 3 da decisão proferida no RE 837.311, de relatoria do Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 784 da repercussão geral. O precedente consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Neste caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.”



    7. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a reclamação foi proposta em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos, mantendo o julgamento do recurso inominado. Ademais, conforme consulta processual eletrônica, ainda se encontra pendente, nos autos de origem, o julgamento do recurso extraordinário. Assim, é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (no mesmo sentido: Rcl 36.618, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Quanto aos argumentos relacionados à violação dos arts. 5º, caput, XXXIV; 37, caput, II e IV, da Constituição Federal, bem como à suposta afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica, anoto que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello;, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator